Tribunal: TJES
Processo: 0001428-32.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001428-32.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATAÍDE MOREIRA OTONI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE MUNICÍPIO E ESTADO. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos médicos e demais documentos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). 4. Reconhecido o dever de pagar, faz-se mister fixar o quantum devido pelo Ente Estadual Apelado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. De acordo com o disposto no art. 85, § 4º, III do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação o valor atribuído à causa, ressaltando-se que a quantia não se revela muito baixa (R$ 20.000,00) e, portanto, deve prevalecer; decerto que, à luz dos critérios também previstos no art. 85, §2º do CPC, o percentual devido em sede de honorários advocatícios sucumbenciais in casu deve ser calculado conforme porcentagem mínima prevista no art. 85, §3º, I, do CPC. 5. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré que, em sede de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Ataíde Moreira Otoni
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os entes públicos a fornecerem ao paciente Milton Moreira Paranhos o tratamento de internação compulsória, mas deixou de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante aduz que não deve ser aplicada a súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando que não há de se falar em confusão patrimonial, já que a instituição possui autonomia assegurada pelo Texto Constitucional. Assim, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto do reexame necessário e da apelação voluntária.

Em breve histórico, rememoro que Ataíde Moreira Otoni ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, visando a internação compulsória de seu filho, Milton Moreira Paranhos, para tratamento de transtorno mental.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença sob exame que, acertadamente, julgou procedente o pedido formulado na exordial para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos constantes às fls. 29, 31 e 41, assim como o relatório psicossocial (fls. 32/34); inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

Não obstante a procedência do pedido, o Juízo
a quo
, como já dito, deixou de condenar as Fazendas Públicas requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do previsto na Súmula n. 421 do STJ, sendo em face deste capítulo que se insurge a Apelante no recurso voluntário.

No caso concreto, enfatizo que a parte autora ajuizou,
por meio da Defensoria Pública
, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
para custeio de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Com efeito, de rigor a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação do
MUNICÍPIO DO JAGUARÉ
ao pagamento das custas processuais, prevalecendo o édito sentencial ao deixá-lo de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fundamentados alhures.

Por outro lado, razão assiste à Apelante quanto à pretensão de reforma da sentença para impor a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Isso porque, a referida controvérsia
foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, revejo meu posicionamento acerca da matéria, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Dessa forma,
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema nº 1.002), deve ser provido em parte o recurso, de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, ora Apelante.

Reconhecido o dever de pagar, faz-se mister fixar o
quantum
devido pelo Ente Estadual Apelado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso dos autos, de acordo com o disposto no art. 85, § 4º, III do CPC, entendo que deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor atribuído à causa, ressaltando-se que a quantia não se revela muito baixa (R$ 20.000,00) e, portanto, deve prevalecer.

Ademais, atento aos critérios também previstos no art. 85, §2º do CPC, o percentual devido em sede de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser calculado conforme
porcentagem mínima prevista no art. 85, §3º, I, do CPC (10%)
.

Por todo o exposto,
conheço da apelação interposta e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na razão de 10% (dez por cento) do valor da causa; ao passo em que
conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença,
para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/11/2023 às 17:46:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48382516112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)